Tribunal: STF
Processo: HC 244486
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 933.964/SC. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de integrar organização criminosa (art. 2º, §2º e §4º, I, da Lei 12.850/2013). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, nos termos seguintes: 



    Mantenho a prisão preventiva de todos os réus, por entender que os motivos que a ensejaram subsistem, mormente no que concerne à garantia da ordem pública e necessidade da aplicação da lei penal (CPP, art. 312). Neste sentido, "[...] O fato de ter o acusado permanecido preso durante toda a instrução criminal, bem como de não haver notícia de alteração fática a indicar o desaparecimento dos fundamentos que conduziram à decretação da prisão preventiva, informa a necessidade de sua preservação, até porque o fumus comissi delicti foi reforçado pelas provas coligidas e pela prolação de sentença condenatória" (TJSC, Apelação n. 0003500- 44.2015.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Moacyr de Moraes Lima Filho, j. 19-04-2016). 



    [...]



    As provas encartadas no caderno processual, como visto, comprovam que os acusados exerciam funções no articulado grupo criminoso denominado PGC, responsável pela disseminação de narcóticos, pela prática de incontáveis crimes violentos e pelo fomento à insegurança social em comunidades por todo o Estado. 



    Resta, portanto, presente a necessidade da manutenção da prisão preventiva, principalmente para impedir a continuidade da estruturação de pessoas para fins ilícitos salvaguardando, assim, a ordem pública. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 128.740, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016; HC 138.945- AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). 



    Na espécie, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada da SUPREMA CORTE. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente